Tribunal: TJPA
Processo: 0817215-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10157 - Organização Político-administrativa / Administração Pública
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817215-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS ATREINTES FIXADAS. AFASTADO. MONTANTE NÃO SE REVELA EXORBITANTE, MAS SIM IMPULSIONADOR DE CORRETA E PRUDENTE CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16807933) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública (nº. 0801025-09.2023.8.14.0013), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a multa do art. 537, CPC não tem natureza indenizatória, servindo apenas para compelir a parte a dar imediato cumprimento à decisão.

Asseverou que a proporcionalidade da multa não é medida pela extensão do dano, mas, sim, pelo seu poder coercitivo, ou seja, se o quantum determinado é capaz de persuadir o devedor a cumprir a obrigação.

Com isso, sustentou que, no caso dos autos, sequer deveria ter sido aplicada a multa, posto que o Estado tem envidado todos os esforços necessários para atender às demandas propostas pelo Parquet, não havendo descaso do Estado com a decisão, nem resistência injustificada no cumprimento.

Argumentou que, caso mantida a multa no patamar atual, atingiria valor exorbitante, que impacta na realização da obrigação principal, representando, ainda, decréscimo ao erário.

Nesse contexto, sustentou que, seja porque o Estado está operacionalizando o cumprimento da obrigação, seja ainda porque a multa atinge patamar bastante superior ao da obrigação principal, a multa deve ser ou retirada, ou reduzida a valor razoável e ainda limitada em valor menor.

Assim sendo, ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Decisão Recorrida, para que não seja cominada multa diária fixada pelo Juízo
a quo
. Subsidiariamente, requereu a redução da multa fixada e sua limitação em valores menores, em atenção ao princípio da razoabilidade.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17429262).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, no que tange à fixação de
astreintes
, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

Mister
se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

É importante citar precedente do Superior Tribunal de Justiça que apreciando o tema sobre regime de recurso repetitivo, ementou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.

POSSIBILIDADE.

INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA
.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental.
Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

No caso, não vislumbro excesso na multa aplicada em caso de descumprimento da liminar, equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo certo que o montante não se revela exorbitante, mas sim impulsionador de correta e prudente conduta da Administração.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024